Tribunal: CARF
Processo: 10073.720754/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720754/2018-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.176 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
CARLOS ALBERTO COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO FINAL DO
PROCESSO ATÉ CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL OU DE
AÇÃO JUDICIAL QUE NÃO ENVOLVE MATÉRIA TRIBUTÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo fiscal
diante da existência de inquérito policial ou de processo judicial em que se
apurada crime de estelionato. A cobrança do débito deve aguardar o
pronunciamento judicial somente se demonstrada a ocorrência de uma das
causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do exercício de
2016, ano-calendário de 2015, apurada em razão omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de ação da justiça federal, que importou em IRPF suplementar no valor de
R$ 8.101,94, multa de ofício de R$ 6.076,45, além dos juros moratórios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720754/2018-17
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.176 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720754/2018-17

O contribuinte apresentou impugnação, alegando que os rendimentos
considerados omitidos não foram por ele recebidos. Juntou cópia de inquérito policial e de ação
judicial movida contra a Caixa Econômica, que teria efetuado o pagamento do valor a terceiro
desconhecido, e alegou que não deve nada até a conclusão da ação judicial.
A DRJ/SDR julgou por unanimidade a impugnação improcedente, uma vez que a
petição da ação judicial foi indeferida, e negou-se provimento aos embargos declaratórios
apresentados. Considerou que o fato gerador do IRPF aconteceu e por isso manteve o
lançamento.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/11/2018 (e-fls. 41), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 27/12/2018 (e-fls. 47), alegando que o valor omitido
não foi por ele recebido, que se trata de fraude a respeito da qual registrou ocorrência policial,
que deu início a ação judicial contra a Caixa Econômica sobre o estelionato. Alega que como não
recebeu o rendimento contestado e que não é devedor do imposto de renda até que haja a
consumação do fato.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares.
Mérito
Conforme informações da Caixa, os valores exigidos no lançamento foram
recebidos. Entretanto, aduz o recorrente que os valores não foram por ele recebidos. Para isso,
juntou aos autos cópia de inquérito policial no qual noticia que os valores foram recebidos por
terceiro que se fez passar pelo recorrente. Requer que os valores lançados não sejam cobrados
até o fim do processo criminal decorrente do inquérito policial.
Em que pese as alegações do recorrente, o julgamento administrativo não se
vincula ao andamento de um inquérito policial ou mesmo à existência de processo em que se
discute crime de estelionato. Não há base legal no processo administrativo fiscal e no Regimento
Interno do CARF que autorize o sobrestamento do julgamento, que deve seguir, considerando o
princípio da oficialidade.
O débito lançado encontra-se com a exigibilidade suspensa em virtude da
discussão administrativa travada no presente processo. Entretanto, após conclusos estes autos, a
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.176 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720754/2018-17

causa suspensiva deixará de existir e o débito terá a cobrança restabelecida, pois esta somente
deve aguardar o pronunciamento judicial se demonstrada a ocorrência de uma das causas
suspensivas da exigibilidade do crédito tributário, previstas no art. 151 do CTN, o que não
acontece nos autos.
Além de o caso aqui discutido não se enquadrar em nenhuma das hipóteses
previstas no art. 151 do CTN, tem-se, conforme documentos acostados aos autos pelo próprio
recorrente, que tanto a petição inicial do processo judicial, quanto os embargos declaratórios
pleiteados foram indeferidos. Diante disso, ao que parece, nem mesmo ação judicial existe.
Conforme decidido no Acórdão recorrido (e-fls.36), “Se o contribuinte foi vítima
de um estelionato, deve, como fez, buscar uma forma de se ressarcir dos prejuízos causados,
todavia, preenchidos os requisitos para a ocorrência do fato gerador do imposto, este é devido e
deve ser cobrado...”
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital